Tribunal: TCU
Processo: 043.079/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.079/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudemir Pereira Damaceno (XXX.412.366-XX); Claudia Maria Gomes de Jesus (XXX.461.635-XX); Claudio Cesar Goggin dos Santos Filho (XXX.711.224-XX); Claudio Giulliano Coutinho da Silva (XXX.005.467-XX); Claudio Henrique Nunes Mesquita da Cunha Pereira (XXX.227.246-XX); Claudio Henrique de Aquino (XXX.249.611-XX); Claudio Zago Belem (XXX.348.241-XX); Cleioney Teixeira Leite (XXX.780.002-XX); Clelia Moreira Guimaraes de Freitas (XXX.337.696-XX); Cleo Jair Hitz (XXX.905.230-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.